Tribunal: TJBA
Processo: 8064920-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064920-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALINE SOUSA

Advogado(s)
:
ANDREA SANTANA DA SILVA

AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE EMERGÊNCIA. CARÊNCIA CONTRATUAL. PRAZO MÁXIMO DE 24 HORAS. RECUSA INDEVIDA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto contra decisão que indeferiu liminar em ação de obrigação de fazer, na qual se pleiteia a autorização e o custeio de internação hospitalar de emergência por operadora de plano de saúde, sob fundamento de carência contratual.

2. A parte autora, beneficiária do plano, foi diagnosticada com diverticulite aguda complicada com microperfuração colônica. O relatório médico atesta risco de peritonite, sepse, choque e óbito. Houve prescrição de internação imediata para antibioticoterapia venosa.

3. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência ao argumento de não cumprimento do prazo de carência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde pode recusar a cobertura de internação hospitalar em situação de emergência, sob fundamento de carência contratual, após o decurso do prazo máximo de 24 horas previsto na Lei nº 9.656/1998.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 300, do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. O relatório médico comprova risco imediato à vida.

6. Os arts. 12, V, c, e 35-C, I, da Lei nº 9.656/1998 estabelecem prazo máximo de 24 horas para cobertura de urgência e emergência. É obrigatória a cobertura quando caracterizado risco imediato de vida por declaração do médico assistente.

7. Cláusula contratual ou ato infralegal que limite a cobertura emergencial às primeiras 12 horas viola a lei e restringe direito assegurado expressamente.

8. A relação jurídica é de consumo. Aplica-se o art. 51, IV, do CDC. É nula a cláusula que imponha desvantagem exagerada ao consumidor ou contrarie a boa-fé.

9. O STJ consolidou entendimento de que é abusiva a cláusula de carência para atendimento de urgência e emergência após o prazo de 24 horas da contratação.

10. O perigo de dano é evidente. A negativa de cobertura expõe a paciente a risco concreto de agravamento do quadro clínico e de morte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e provido para determinar que a operadora autorize e custeie a internação e os procedimentos médicos indicados, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária.

Tese de julgamento:
“1. É obrigatória a cobertura de atendimento de emergência por operadora de plano de saúde após o prazo máximo de 24 horas da contratação, nos termos dos arts. 12, V, c, e 35-C da Lei nº 9.656/1998. 2. É abusiva a cláusula contratual ou ato infralegal que limite a cobertura emergencial em situação de risco imediato de vida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, arts. 12, V, c, e 35-C, I; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.526.989/CE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 17.06.2024, DJe 20.06.2024; Súmula 597/STJ, TJSP, Apelação Cível nº 1017551-98.2022.8.26.0100, Rel. Des. Claudio Godoy, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 19.09.2023., TJRJ, Apelação nº 0167600-09.2021.8.19.0001, Rel. Desª Denise Nicoll Simões, 5ª Câmara Cível, j. 06.09.2022, publ. 09.09.2022., TJDFT, Processo nº 0718350-02.2023.8.07.0007, Rel. Desª Maria Ivatônia, 5ª Turma Cível, j. 01.08.2024, publ. 14.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8064920-55.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ALINE SOUSA e como apelada AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e
d
ar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator